Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727085-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DE MORAES REGO, FERNANDA MAC GINITY MORAES REGO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO, MATHEUS MAC GINITY MORAES REGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PROVAS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉU. PAGAMENTO, NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que se verifique que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. O Apelado colacionou aos autos os documentos que demonstram a inadimplência dos Apelantes. Isto porque, foi juntado pelo Condomínio a planilha de débitos, com a respectivo instrumento particular de cessão de direitos aos Réus e a evolução do saldo inadimplido pelos Apelantes, assim como as atas das assembleias condominiais que ensejaram o estabelecimento e reajuste das taxas condominiais aplicadas e a cópia da convenção do condomínio. 3. Considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inicial, cabia aos Réus, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inc. II do art. 373 do CPC. 4. Os Apelantes, como condôminos e conhecedores de suas obrigações, ao se insurgir quanto aos valores cobrados, poderiam ter indicado o valor que entendem devido, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a alegar, genericamente, o inconformismo quanto aos aludidos encargos. 5. Os valores cobrados, concernentes às taxas condominiais ordinárias, encontram expressa previsão na convenção do condomínio e foram aprovados por meio de deliberação coletiva, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada. 6. Os Apelantes não se desincumbiram do seu ônus processual, limitando-se, nessa sede recursal, por meio da Curadoria Especial, a repisar os argumentos já apresentados de insuficiência de provas, em sede de contestação, sem demonstrar, precisamente, em que ponto houve o desacerto na decisão recorrida. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando que os fatos alegados pela parte recorrida são controvertidos, cabendo à ela o dever arcar com o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega fundamentar seus pedidos. Aduzem não haver no processo qualquer documento que comprove os valores dos encargos condominiais, limitando-se apenas a juntar o registro de propriedade, o que não é suficiente para comprovar o débito. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 29862174 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 341, parágrafo único e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) observo que o condomínio Apelado colacionou aos autos os documentos que demonstram a inadimplência dos Apelantes. Isto porque, foi juntado pelo Condomínio a planilha de débitos, com a respectivo instrumento particular de cessão de direitos aos Réus de ID 20782716 e a evolução do saldo inadimplido pelos Apelantes (ID 20782715), assim como as atas das assembleias condominiais que ensejaram o estabelecimento e reajuste das taxas condominiais aplicadas (IDs 20782720. 20782721, 20782722, 20782724, 20782725, 20782726, 20782727), além da cópia da convenção do condomínio (ID 20782728). Diante disso, considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inicial, cabendo aos Réus, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inc. II do art. 373 do CPC.” (ID 25297584 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258 (ID 29862174 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030